Tribunal: TJDFT
Processo: 0728255-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. SUSPENSÃO INDEVIDA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1290 DO STF. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que suspendeu a tramitação de ação de produção antecipada de prova, ajuizada com o objetivo de obter documentos (SLIP/XER) referentes a cédulas de crédito rural firmadas com o Banco do Brasil S/A, para viabilizar eventual análise técnica de indébito. A suspensão foi determinada com base na repercussão geral reconhecida no Tema 1290 do STF (RE 1445162), que trata do critério de reajuste do saldo devedor de cédulas de crédito rural em março de 1990.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a suspensão de ação autônoma de produção antecipada de prova com fundamento na repercussão geral do Tema 1290 do STF, mesmo quando ausente qualquer pretensão patrimonial ou executiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A produção antecipada de prova, prevista no art. 381 do CPC, possui natureza exclusivamente probatória, não contendo pedido condenatório nem objetivo patrimonial imediato.
4. O Tema 1290 do STF trata de ações de liquidação ou cumprimento provisório de sentença envolvendo o índice de reajuste de cédulas de crédito rural, e não alcança ações preparatórias como a de produção antecipada de prova.
5. A suspensão de ação de produção de provas com base em repercussão geral que não trata da mesma matéria ofende o direito de acesso à prova e ao Judiciário, garantido pelo art. 5o, XXXV, da CF/88.
6. A produção antecipada de prova pode evitar a instauração de demandas desnecessárias ou orientar adequadamente futuras ações, não se justificando sua suspensão por ausência de risco de irreversibilidade ou lesão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A ação de produção antecipada de prova não pode ser suspensa com fundamento em repercussão geral quando esta disser respeito a mérito de ações condenatórias ou executivas, não abrangendo a fase preparatória e probatória autônoma.
2. A suspensão indevida de ação probatória configura afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e ao direito de acesso à prova.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 381, I a III.